Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800180-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAICK DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ORIXIMINA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §§2º, I E 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES).

1.

DA CONDENAÇÃO BASEADA
EM SENTENÇA EQUIVOCADA E POR ATOS E ELEMENTOS INEXISTENTES NO BOJO PROCESSUAL
.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
TAL PEDIDO HÁ DE SER DIRECIONADO NO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA, JÁ FOI INTERPOSTO PELA DEFESA.

2.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, E, QUANDO COLOCADO EM LIBERDADE NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA DECISÃO ANTERIOR, COMETENDO NOVOS CRIMES, SENDO NOVAMENTE DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA, POR ISSO, DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FOI INDEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ

QUE
OS MOTIVOS QUE FUNDAMENTARAM A PRISÃO CAUTELAR CONTINUAM HÍGIDOS, CONVALIDADOS PELA DECISÃO CONDENATÓRIA, A SABER, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
NAICK DE OLIVEIRA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Oriximá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0009616-49.2018.8.14.0051, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Narra o impetrante que o paciente realizou um frete para um passageiro

desconhecido, no dia 14/06/2018, acabou sendo preso por participar do ato criminoso (roubo de um celular e R$ 200,00) depois de ter a moto que dirigia identificada por uma imagem de câmera de segurança, do local onde ocorreu o delito.

Informa ainda que, durante a instrução, a própria vítima disse que não viu o Paciente. E as demais provas, se limitaram tão somente a filmagem que mostrava o Paciente parado, fazendo seu frete e aguardando, sentado na motocicleta, o retorno do cliente que teria ido comprar cigarros, assim, em que pese a instrução apontar para a absolvição do Paciente, a Sentença trouxe vários dados contrários ao IPL, que urgem por providência diversa do recurso apelatório.

Assim, o Juízo, em Sentença, aplicou pena ao Paciente e suprimiu ao mesmo, o direito de apelar em liberdade, ocorrendo clara violação a liberdade de locomoção do mesmo, utilizando fundamentação equivocada e genérica.

À vista disso tudo, requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por
ausência de fundamentação na decisão que negou ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade
, bem como a existência de
condições pessoais favoráveis
à concessão da liberdade provisória.

Deneguei
a liminar à fl.
70
, dos autos, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.
77/78
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
No dia 15 de junho de 2018, o paciente foi preso em flagrante, por ter, supostamente, infringido o que dispõe o art. 157, §2º, I e II, do CPB.

- O flagrante foi devidamente homologado, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Houve pedido de revogação da prisão preventiva, pela Defesa. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, ao qual manifestou-se favorável à substituição da prisão por medidas cautelares.

- Após, os autos vieram conclusos para o Magistrado. A decisão foi pela revogação da prisão em flagrante, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares.

- A denúncia foi apresentada dia 02 de agosto de 2018, e recebida dia 13 de agosto de 2018.

-
No dia 07 de agosto de 2019, consta decisão decretando a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares.

-
Após, os autos vieram conclusos, sendo proferida sentença dia 12 de dezembro de 2019, ocasião em fora negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

- A defesa interpôs razões de apelação, ao qual já foi recebido pelo Juízo.

Nesta
Superior Instância
(fls.
103/113
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, para que
a decisão do Juízo
a quo
que, decretou a prisão do ora paciente seja mantida, como forma de garantir a ordem pública. Devendo o Paciente ser mantido preso, para que possa cumprir com responsabilidade, a pena de
09
(nove)
anos de reclusão
, em regime
FECHADO
, que lhe foi imposta, pelo cometimento do delito previsto no
art. 157
,
§2º
,
I
e
§2º-A
,
I
, do
Código Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de negativa de autoria, uma vez que a condenação do paciente foi baseada em uma Sentença equivocada e por atos e elementos inexistentes no bojo processual, já havendo inclusive o impetrante adentrado com Recurso de Apelação, bem como pela ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como de apresentar condições pessoais favoráveis à concessão da medida pleiteada
.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e

nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O ora paciente fora condenado à pena
de 09 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, em regime fechado
como incurso nas sanções do a
rt. 157, §§2º, I e 2º-A, I, do Código Penal,
restando motivada a impossibilidade de recorrer em liberdade na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva.

1.

DA NEGATIVA DE AUTORIA.

No que concerne à alegação de que o paciente fora condenado em sentença equivocada e por atos e elementos inexistentes no bojo processual
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova, não se podendo aquilatar se, eventualmente, se trata de usuário de entorpecentes ao invés de traficante e tampouco análise acerca de tese de negativa de autoria
. (...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

Tal pedido há de ser direcionado no recurso de apelação, que segundo informações da autoridade coatora, já foi interposto pela Defesa.

Desse modo, as alegações de que
a imputação delituosa em que pesa sobre o réu ser totalmente infundada e sem provas suficientes que possa apontar o mesmo como autor do delito em tela,
necessita de revolvimento de provas, o que não é cabível em sede do presente remédio constitucional.

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

Ressalto que o paciente fora colocado em liberdade, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, como por exemplo a proibição de praticar novos crimes. Porém, no dia 06/08/2019, a autoridade coatora foi comunicada do flagrante onde figura o ora paciente, preso por ter supostamente cometido o crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, descumprindo assim as medidas cautelares, por isso, foi decretada novamente sua prisão preventiva.

O juiz prolator da
sentença c
ondenatória denegou o direito do ora paciente recorrer em liberdade
, justificando que
sua conduta demonstra periculosidade acentuada, sendo preso em flagrante, e, quando fora colocado em liberdade no decorrer da instrução processual e, após ter conseguido alvará de soltura neste processo, descumpriu medidas cautelares impostas na decisão anterior, cometendo novos crimes, por isso, no momento, não possui condições de conviver em sociedade, razão pela qual sua prisão se faz necessária para manutenção e garantia da ordem pública.

Nessa senda, se o ora paciente descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente em decisão de revogação de preventiva, se mantendo preso preventivamente, durante o desenrolar do processo, persistindo os motivos que ensejaram a sua segregação, como no caso, deve ser mantido recolhido após sentença condenatória, enquanto aguarda julgamento da apelação criminal. Ademais, não parece razoável, após a instrução, assegurar ao réu o direito de apelar em liberdade, não tendo sido demonstrado, para além do novo título que determinou a segregação, qualquer elemento que justifique a liberdade provisória. Ao contrário, o reconhecimento efetuado na sentença é indicativo do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dessa feita, embora possua justificativa sucinta, esta é motivada e conexa à realidade do caso, não havendo falar em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX, da Carta da República. O magistrado monocrático
denegou o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...).

(...). DECISÃO SINGULAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. Inocorre ofensa aos regramentos insertos nos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e 315 do CPP se a autoridade apontada como coatora motivou sucinta, porém suficientemente, as razões pelas quais decretou a prisão preventiva dos pacientes. (...).

(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70072779259, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 29/03/17)

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, §1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, §4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 1711261, HC nº 0802701-70.2019.8.14.0000, Julgado em: 06/05/2019, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Publicado em: 08/05/2019).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

Paciente preso por condenação, pendente de exame de apelação, por tentativa de homicídio qualificado (duas

vezes) em que lhe foi negado o
direito
de
apelar
em
liberdade
, reportando-se a sentença aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão atendeu aos comandos constitucionais e legais, referindo, suficientemente, as circunstâncias fáticas que evidenciaram a necessidade da custódia processual para garantia da ordem pública, sobremodo, em razão da gravidade dos delitos e da periculosidade do agente. De outro lado, tendo o réu respondido o processo preso, uma vez condenado, reforçando a sentença os pressupostos da prisão preventiva, corolário lógico é a
negativa
ao
direito
de
apelar
em
liberdade
, como constou da sentença. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074615055, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 14/09/2017).

HABEAS

CORPUS
.
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO E
NEGATIVA
DE
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.

1. Paciente condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, restando motivada a impossibilidade de recorrer em
liberdade
na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva. 2. Não se vislumbra, no caso, irregularidade na manutenção da prisão por ocasião da sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis reforçados. 3. Realizada transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença, não há constrangimento ilegal a reparar. 4. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074918210, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 14/09/2017).

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

(...). Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Habeas Corpus não conhecido
.
(STJ - HC: 461830 RS 2018/0191166-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2020